Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-98.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-98.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDAZIO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERSON SOUZA ALVES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INOCORRÊNCIA. SILÊNCIO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO JUDICIAL QUE ADVERTIU QUE A INÉRCIA SERIA INTERPRETADA COMO ANUÊNCIA AO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO PROBATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
GILDAZIO BRITO DOS SANTOS

con
t
r
a
sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono de causa
nos autos da Ação Ordinária movida em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

O Autor, intimado pessoalmente, manifestou interesse no prosseguimento do feito. Posteriormente, diante de despacho que
determinou a especificação de provas, o Autor permaneceu inerte. O juízo a quo interpretou o silêncio como abandono e extinguiu o processo. O Apelante sustenta que não abandonou a causa, mas apenas
con
cordou com o julgamento antecipado,
con
forme previsto na própria decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
con
t
r
ovérsia reside em determinar se o silêncio da parte Autora quanto à especificação de provas
con
figura abandono de causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Autor atendeu à intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, demonstrando inequivocamente que não havia abandonado a lide.

3.2. O despacho saneador estabeleceu
con
sequência jurídica clara e específica para a inércia das partes na especificação de provas: o julgamento antecipado da lide.

3.3. A extinção do processo por abandono, diante do silêncio do Autor, revela-se
contrad
itória com a própria determinação judicial anterior, violando o princípio da
segurança
jurídica e da confiança legítima.

3.4. A inércia em especificar provas, quando a parte foi expressamente advertida de que o silêncio importaria em julgamento antecipado, gera apenas a preclusão temporal do direito à produção probatória, e não o abandono da causa.

3.5. A presunção decorrente do silêncio, neste cenário processual, é de que a parte Autora se satisfez com as provas documentais já acostadas aos autos e aguardava a sentença de mérito,
con
forme lhe fora advertido.

3.6. O julgamento do mérito por este Tribunal não se mostra adequado no presente momento, pois
con
figuraria supressão de instância, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
con
hecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento:

1. Não
con
figura abandono de causa a inércia da parte em especificar provas quando o juízo advertiu expressamente que o silêncio seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado da lide, gerando legítima expectativa de prosseguimento do feito para sentença de mérito.

2. A extinção do processo por abandono de causa mostra-se
con
t
r
a
d
itória quando a própria decisão judicial anterior estabeleceu
con
sequência diversa (julgamento antecipado) para a
con
duta omissiva da parte, violando o princípio da segurança jurídica e da
con
fiança legítima.

3. O silêncio quanto à especificação de provas, quando precedido de advertência judicial clara sobre julgamento antecipado, gera apenas preclusão temporal do direito probatório, devendo o processo prosseguir para análise de mérito, e não ensejar extinção sem resolução de mérito por abandono.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, III, do CPC; Art. 1.013, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como Apelante
GILDAZIO BRITO DOS SANTOS
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CON
HECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora